Tribunal: STF
Processo: Rcl 83367
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do do Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0205404-32.2025.8.06.0001.



    A defesa narra que “O Impetrante foi alvo de operação de busca e apreensão em seu ambiente de trabalho no dia 12/08/2025, ocasião em que seu celular foi apreendido, vinculado ao processo nº 0205404-32.2025.8.06.0001, em trâmite perante a Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE”.



    Em continuidade, aduz que “Na mesma data, às 14h02min29s, a defesa protocolou procuração e documentos pessoais requerendo acesso integral aos autos. Apesar da habilitação regular, o acesso foi sistematicamente negado sob alegação de necessidade de autorização da autoridade investigante, em desrespeito às garantias legais”.



    Diz, ainda, que “Em 17 de agosto de 2025, em sede de plantão judicial, foi impetrado Mandado de Segurança (Processo nº 0000542-05.2025.8.06.0000) em sede de plantão, o Desembargador Plantonista indeferiu a liminar no mandado de segurança, sob argumento de que não haveria urgência e de que diligências em andamento afastariam o direito de acesso”.



    Sustenta, em síntese, que “restou caracterizado evidente cerceamento de defesa e abuso de poder, pois o aparelho celular do Impetrante, uma vez apreendido, já integra o acervo probatório documentado. Nesse contexto, não se confunde com diligência em andamento, sendo inaplicável qualquer restrição genérica ao acesso da defesa”.



    Requer, em sede liminar, sejam suspensos “os efeitos da decisão impugnada proferida em sede de plantão judicial no Mandado de Segurança (Processo nº 0000542- 05.2025.8.06.0000)”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar, tendo em vista que a autoridade reclamada considerou que “as diligências ainda estão em andamento”. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente